Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. BENEFICIÁRIO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRÁTICA DE NOVO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO AO REGIME FUTURO. MATÉRIA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de furto qualificado (Art. 155, § 4o, I, CP). A defesa alega ausência de perigo concreto, desproporcionalidade da medida em relação a eventual regime de pena e favorabilidade das condições pessoais do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva de paciente que possui histórico de envolvimento em ilícitos.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se quando demonstrada a propensão do agente à reiteração criminosa, visando interromper o ciclo de práticas ilícitas.
4. Embora o ANPP resulte na extinção da punibilidade e não gere reincidência técnica, a prática de novo delito durante ou após a concessão do benefício revela que a medida não foi suficiente para desestimular a senda criminosa, evidenciando a insuficiência das cautelares do art. 319 do CPP.
5. O paciente responde a outra ação penal por crime de furto e figura como polo passivo em medidas protetivas de urgência, o que reforça o risco de reiteração e a necessidade da segregação para resguardo da ordem pública (Art. 312 e 313, II, do CPP).
6. A tese de desproporcionalidade da prisão em face de provável regime fixado em sentença é matéria que demanda análise das circunstâncias judiciais e dilação probatória, sendo o julgamento da ação penal, e não a via estreita do habeas corpus, o momento adequado para a dosimetria da pena.
IV. Dispositivo
7. Ordem admitida e denegada.